Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709277-07.2022.8.07.0018 RECORRENTES: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GONÇALVES, CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO PEREIRA, CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, CARMELITA ALVES DOS SANTOS, CARMELITA BARBOSA DE SANTANA, CARMELITA FILGUEIRA DOS SANTOS, CARMELITA MOREIRA DE SOUSA, CARMELITA ROSENDO DA SILVA, CARMEN LUCIA SOARES TEZONI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRAZO QUINQUENAL. TEMA REPETITIVO 880. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA E DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. DESPROVIMENTO. 1. Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. Inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32 e do enunciado da Súmula 150 do STF. 2. No REsp 1.301.935/DF, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a execução coletiva da obrigação de pagar não necessita de prévio fornecimento de documentos pelo executado, afastou a aplicação do Tema 880 e reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva. 3. A pretensão executiva individual contra a Fazenda Pública está prescrita se o cumprimento de sentença foi instaurado após encerrado o prazo quinquenal, o Tema 880 não é aplicável à hipótese e não há causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas tanto de forma individual pelos próprios detentores do direito, como coletivamente, por intermédio de substituto processual legalmente definido. Acrescentam que, entre ações coletivas e ações individuais, opera diversidade de partes, pedidos e causa de pedir, não caracterizando, na espécie, o instituto da litispendência. Ponderam que, apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, por se tratar de direito individual homogêneo; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. Defendem a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, pugnando pela arbitração dos honorários advocatícios por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários na fase recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024